Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721971-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR GASPARIN AGRAVADO: PEDRO FERREIRA DUARTE, JANIO SOARES DOS REIS, JOSE APARECIDO FRANCO, NADER FRANCO DE OLIVEIRA, OSVALDO BATISTA DE SOUZA, ODSON DA SILVA ARAUJO, FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, GERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA GUEDES, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA REIS, MARILZA MARIA DE JESUS FRANCO, SALETE MARIA FARIAS DE OLIVEIRA, OSVALDINA ROSA DA SILVA SOUZA, FLORCENA MENDES DIAS ARAÚJO D E S P A C H O Considerando a complexidade da questão, bem como o disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 72h (setenta e duas horas). Intime-se, Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2021 16:08:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador